Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL. LEIS DISTRITAIS NoS 7.175/2022, 6.864/2021 E 6.322/2019 MAIS DECRETO No 43.610/2022. NOVA REGULAÇÃO DO USO, DISTRIBUIÇÃO E VENDAS DE SACOLAS REUTILIZÁVEIS DO TIPO BIODEGRADÁVEL OU BIOCOMPOSTÁVEL NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. REPRESSÃO AO USO DE SACOLAS PLÁSTICAS NA ESFERA DISTRITAL. TERMO A QUO PARA FISCALIZAÇÃO E ATUAÇÃO DE POSSÍVEIS INFRAÇÕES. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E CONSTITUCIONALIDADE RESPEITADOS. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De acordo com o preconizado pelo princípio da dialeticidade, na peça recursal é necessário cumprir alguns requisitos, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da decisão impugnada, sob pena de aquele não ser conhecido, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR REJEITADA.
2. As Leis distritais nos 7.175/2022, 6.864/2021 e 6.322/2019 mais o Decreto no 43.610/2022 regulam, no âmbito local, o uso, distribuição e vendas de sacolas reutilizáveis do tipo biodegradável ou biocompostável, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade passível de correção pela via mandamental no tocante às penalidades e aos prazos estabelecidos para o início da aplicação de eventuais sanções aos infratores dos comandos lá determinados.
3. Especificamente em relação às penalidades previstas para a hipótese de descumprimento da normatividade emanada da novel regulação distrital, o legislador foi bastante complacente ao prevê um prazo mais alargado como marco para aplicação de eventuais sanções àqueles que a desrespeitarem, a saber: 1o de março de 2023.
4. O fato de a impetrante ter adquirido um considerável estoque de sacolas plásticas, em desalinho com o novo regramento, ainda que preteritamente à vigência das normas correlacionadas e aos prazos lá estabelecidos, não a resguarda de cumprir com o legalmente estabelecido em lei de caráter geral e abstrato.
5. O termo a quo para fiscalização e atuação de possíveis infrações a partir de 1o de março de 2023 se mostra dentro dos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade, legalidade, legitimidade e constitucionalidade, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de competência alheia, sobretudo em respeito ao princípio da separação dos Poderes.
6. No particular, também não se vislumbra nenhuma situação excepcional apta a justificar a atuação do Judiciário, no caso concreto, para suspender a aplicação das penalidades administrativas cabíveis, prorrogando-se, na prática, o prazo para a impetrante se adequar à nova legislação até dezembro/2023.
7. Não se extrai dos elementos de convicção despontados dos autos direito líquido e certo da impetrante, comprovado de plano, capaz de lastrear a pretensão mandamental postulada.
8. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.